Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-34.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.

2. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e coerente e entendeu que restou comprovada a existência de um negócio jurídico entre as partes e que o ora embargante, na condição de devedor, não demonstrou o pagamento da dívida.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. A inexistência de contradição não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.